Tribunal: CARF
Processo: 10880.688837/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.688837/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.387 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
TAKEDA PHARMA LTDA. (NOVA DENOMINAÇÃO DE NYCOMED
PHARMA LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCTF. DECLARAÇÃO. PROVAS DA REDUÇÃO DO DÉBITO.
É necessário que se demonstre por meio de documentação hábil a natureza do
erro cometido na DCTF, pois somente retificação da DCTF e/ou apresentação
de DIRF não são, isoladamente, hábeis ao reconhecimento da existência do
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo partes do relatório e voto de decisão recorrida:
Em 27/11/2007, a interessada transmitiu à RFB a DCOMP de no
23821.65205.271107.1.3.04-2840, na qual informa, a título de crédito,
pagamento indevido ou a maior do código 0561 (IRRF - rendimento do
trabalho assalariado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688837/2009-17
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688837/2009-17

Os dados do DARF informado na DCOMP são os seguintes:
● Período de Apuração: 30/09/2007
● CNPJ: 60.397.775/0001-74
● Código da Receita: 0561
● Data de Vencimento: 10/10/2007
● Valor do Principal: 548.369,79
● Valor da Multa: 0,00
● Valor dos Juros: 0,00
●Valor Total do Darf: 548.369,79
● Data de Arrecadação: 10/10/2007
Vale destacar ainda as seguintes informações prestadas na DCOMP:
● Valor Original do Crédito Inicial: 13.714,84
● Crédito Original na Data da Transmissão: 13.714,84
● Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: 13.714,84
Em 23/10/2009, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 849869828, que
não homologou a compensação declarada na referida DCOMP.
Segundo o despacho decisório, a partir das características do DARF
discriminado na DCOMP, foi localizado um pagamento, abaixo identificado,
mas integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
DCOMP.

Em 06/11/2009 (sexta-feira), a interessada foi cientificada, por via postal, do
referido despacho decisório.
Em 08/12/2009, apresentou-se manifestação de inconformidade, cujo teor pode
ser assim resumido:
● A manifestação de inconformidade é tempestiva.
● Durante o mês de setembro de 2007, a requerente reteve e recolheu o IRRF
devido sobre seus pagamentos.
● Entretanto, para os pagamentos do código 0561, o valor recolhido e
declarado em DCTF foi maior do que o efetivamente devido.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688837/2009-17

● A funcionária Mary Correia Delgado Patto impetrou o mandado de
segurança n° 2007.61.00.028097-1, perante a 20a Vara da Justiça Federal da
Subseção Judiciária de São Paulo, e obteve liminar, proferida em 10/10/2007,
determinando que a requerente depositasse judicialmente os valores do IRRF
sobre verbas indenizatórias a ela pagas (doc. 04).
● A requerente depositou o valor de R$ 13.714,84 na Caixa Econômica
Federal, conforme guia de depósito anexa (doc. 05).
● Anexou-se lista de funcionários que, no mês de setembro de 2007 (doc. 06),
receberam pagamentos de verbas indenizatórias. Constata-se, dos pagamentos
efetuados à funcionária em questão, que as retenções resultam no montante de
R$ 37.970,50, valor declarado e retido pela requerente, que ainda efetuou
depósito judicial no valor de R$ 13.714,84.
Evidencia-se o pagamento a maior, uma vez que tal valor foi, além de
depositado, declarado e pago pela requerente.
· A requerente deveria ter recolhido, e declarado na DCTF, o valor de R$
534.654,95, valor este já com a exclusão dos valores depositados judicialmente
(R$ 13.714,84), mas, por equívoco, declarou e pagou o valor de R$ 548.369,79.
● O mero erro de preenchimento de obrigação acessória – DCTF – não tem o
condão de ensejar a exigência de tributo indevido. Não é o fato de o
contribuinte ter declarado e confessado o débito por meio de DCTF que o torna
imutável ou inatingível.
● Deve a autoridade administrativa diligenciar na busca da verdade material,
para, apenas após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o
tributo devido.
● Privilegiar o engano cometido, em detrimento da verdade dos fatos, não
apenas afronta os princípios da legalidade tributária e da verdade material,
como significa usurpar o direito de compensar o crédito apurado, garantido no
art. 74 da Lei n° 9.430/96 e nos artigos 165 e 170 do CTN.
● Requer-se seja conhecida e provida a manifestação de inconformidade para,
desconsiderando o erro formal no preenchimento da DCTF, seja reconhecida a
existência do crédito de R$ 13.714,84 e homologada a compensação,
extinguindo-se o débito exigido.
● No mais, considerando os erros no preenchimento da DCTF, requer-se a
retificação de oficio das incorreções acima expostas.
● A requerente julga ter demonstrado documentalmente seu direito, porém,
caso assim não se entenda, requer seja intimada para que apresente
documentos complementares, em atendimento ao princípio da verdade
material.
● Documentos anexados à manifestação de inconformidade:
o Documentos societários;
o Procuração e substabelecimentos;
o Aviso de recebimento e cópia do despacho decisório;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688837/2009-17

o Cópia da liminar proferida no mandado de segurança n° 2007.61.00.028097-
1;
o Cópia da guia de depósito judicial no valor de R$ 13.714,84;
o Relatório dos funcionários que receberem pagamento a título de verbas
indenizatórias no mês de setembro de 2007;
o Cópia de DARF no valor de R$ 548.369,79;
o Cópia da DCTF mensal de setembro de 2007;
o Cópia da DCOMP.
Voto
Presentes os pressupostos de admissibilidade, toma-se conhecimento da
manifestação de inconformidade.
[...]
Dito isso, passa-se à análise do direito creditório.
O crédito em discussão, no valor R$ 13.714,84, decorre de alegado pagamento
indevido ou a maior de IRRF (código 0561; PA set/2007).
O valor do respectivo débito (código 0561; PA set/2007), segundo o que consta
da DCTF original, é de R$ 548.543,99.
Tal débito foi quitado por dois pagamentos, nos valores de R$ 174,20 e R$
548.369,79, sendo esse último justamente o que se alega ter sido efetuado em
valor maior que o devido, dando origem ao crédito em questão.
Ocorre que a DCTF não foi retificada, de sorte que, salvo comprovação
inequívoca da ocorrência de erro de fato no seu preenchimento, não há como
desconsiderar o valor do débito ali confessado.
Cabia à interessada, portanto, demonstrar que o valor efetivamente devido a
título de IRRF não mais seria de R$ 548.543,99, tal qual declarado em DCTF,
mas sim de apenas R$ 534.829,15 (diferença de R$ 13.714,84).
Pois bem, os documentos anexados à manifestação de inconformidade indicam
apenas que a interessada efetuou depósito judicial de IRRF incidente sobre
verbas indenizatórias pagas a uma de suas funcionárias, em cumprimento de
decisão liminar proferida em mandado de segurança por ela impetrado. Eles
não comprovam, de forma alguma, que o mesmo valor depositado
judicialmente também foi recolhido mediante DARF.
Com efeito, a documentação apresentada não autoriza inferir que o valor
efetivamente devido a título de IRRF seria diverso do valor do débito
confessado em DCTF, qual seja: R$ 548.543,99.
Tenha-se em mente que a demonstração de que houve pagamento em valor
maior que o devido exige, necessariamente, que se leve em consideração todos
os fatos geradores ocorridos no respectivo período de apuração, e não apenas
um ou alguns destes.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688837/2009-17

Bem teria feito a interessada se instruísse sua manifestação de inconformidade
com o seguinte conjunto probatório: a) detalhamento da composição do débito
em questão (código 0561; PA set/2007), cujo valor, segundo o que se alega,
seria de apenas R$ 534.829,15; b) documentos comprobatórios de todas as
operações sobre as quais incidiu o imposto; c) comprovação do devido registro
dos fatos em sua escrituração.
E, não tendo sido devidamente comprovado o alegado erro no preenchimento
da DCTF, descabe falar em retificação de ofício dos valores nela declarados.
Tampouco há como reconhecer a existência do alegado pagamento a maior.
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de
provar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei
no 5.869, de 1973 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão
pela qual não se pode homologar a compensação em discussão neste processo.
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de juntada posterior de
documentos e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter a não homologação da compensação em
discussão neste processo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 07 de março de 2016 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 05 de abril de 2016, no qual, após repetir toda a situação já
relatoriada na decisão recorrida (origem do alegado crédito, valor informado e recolhido a maior,
em DCTF, ação judicial, depósito judicial, etc), reitera que declarou e recolheu o valor de IRRF
da referida funcionária relativo a setembro/2007 e que uma parte do recolhimento não era para
ser pago, uma vez que havia determinação judicial que realizasse o depósito judicial, no caso, de
R$ 13.714,84, o que gerou o alegado crédito.
Em suas palavras:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688837/2009-17

[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A decisão de piso apontou que faltava algum documento que demonstrasse o
equívoco cometido na DCTF, ou seja, uma documentação pertinente que comprovasse o
recolhimento a maior e, portanto, justificasse a redução do débito informado na DCTF.
Neste sentido a DRJ destacou, em face do alegado na Manifestação de
Inconformidade, que a Contribuinte poderia ter apresentado, dentre outros, “o detalhamento da
composição do débito em questão (código 0561;PA set/2007) cujo valor, segundo o que se
alega, seria de apenas R$ 534.829,15;...” e, nem assim a Recorrente preocupou-se em trazer
agora em sede recursal o aludido documento, limitando-se, desde sempre, aos mesmos
argumentos trazidos para a decisão recorrida.
No “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte”, relativo ao ano calendário de 2007, da citada funcionária, tem-se o imposto de renda
retido de R$ 35.411,31, o qual engloba o imposto depositado judicialmente de R$ 13.714,84, em
fls.58, Volume I, como consta também na DIRF trazida no recurso voluntário.
Ocorre que todos estes documentos apresentados pela Recorrente, desde o início
do presente litígio, não fazem prova do pagamento/recolhimento em duplicidade, qual seja, a
comprovação de que o valor do imposto de R$ 13.714,84 depositado judicialmente também fora
recolhido/pago pela Recorrente.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688837/2009-17

Afinal, há que se ter uma razão para a redução do débito informado na DCTF, e a
Recorrente informou qual seria, e há indícios, apenas, de que assim seja, entretanto, não se
preocupou em trazer a prova material do alegado, no caso, a comprovação do tributo
indevidamente recolhido uma vez que já havia sido depositado judicialmente.
E oportunidades não lhe faltaram, soando despropositada sua afirmação de que o
Fisco quedou-se “...inerte na busca da verdade material.”
A decisão de piso foi contundente e apontou de forma clara o que a Recorrente
necessitava fazer, alertara que faltavam documentos de força probatória suficiente à certeza da
origem do crédito pleiteado e, mesmo assim, a Recorrente trouxe ao recurso voluntário apenas a
DIRF, ano de 2007, da citada funcionária.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 154
DF CARF MF
Original